Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718824-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JAMEF TRANSPORTES LIMITADA D E S P A C H O Agravo de instrumento - Recebimento - Ausência de pedido suspensivo. Apesar de constar no nomen iuris da peça recursal o pedido de antecipação de tutela recursal, da leitura das razões do Agravo de Instrumento não se verifica a formulação de pleito neste sentido. Assim, ante a ausência de pedido suspensivo, intime-se o Agravado, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator